Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por apenado contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT que, por maioria, deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, reformando decisão da Vara de Execuções Penais que havia autorizado a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de roubo majorado, cometido com grave ameaça mediante arma branca e em concurso de agentes, impede a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, à luz das restrições previstas no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo é classificado como pluriofensivo, porque ofende não apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade física da vítima, especialmente quando praticado com grave ameaça e em concurso de agentes.
4. O emprego de arma branca e o concurso de pessoas conferem à conduta do apenado elevado grau de periculosidade e risco concreto à integridade física das vítimas, mesmo na ausência de lesão corporal consumada.
5. A cláusula do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 que veda o benefício aos condenados por crimes contra a vida ou integridade física deve ser interpretada de forma teleológica e abrangente, de modo a incluir crimes de roubo praticados com violência ou grave ameaça.
6. A decisão majoritária encontra respaldo na jurisprudência atual do TJDFT e do STJ, que restringe o benefício a apenados não envolvidos em crimes com violência ou grave ameaça, mesmo quando o pedido se fundamente em medidas de política penitenciária como a superlotação carcerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O crime de roubo majorado, mesmo sem lesão corporal consumada, impede a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada, quando praticado com grave ameaça e emprego de arma branca.
2. A cláusula restritiva constante do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 deve ser interpretada de forma finalística, abrangendo crimes pluriofensivos com potencial lesivo à integridade física da vítima.
3. O não cumprimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos do pedido de providências inviabiliza a concessão do benefício, mesmo diante de condições excepcionais do sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o; CPP, art. 609, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 916027/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1958843, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 05.02.2025; Acórdão 1947070, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe 03.12.2024; Acórdão 1845454, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 22.04.2024.